Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725291-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo agravado em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 03 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator